Tribunal: TJDFT
Processo: 0703202-90.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703202-90.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAUL DA SILVA JUNIOR APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal em apelação proposto por RAUL DA SILVA JUNIOR. Eis a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, pela qual extinto o processo com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, c/c art. 485, incisos I e IV, e art. 330, inciso IV, todos do CPC: “RAUL DA SILVA JUNIOR promoveu ação em face de BANCO BRADESCO SA. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor fora indeferido, nos termos da decisão de id 211495900, sendo-lhe concedido o prazo de 15 dias para comprovar o recolhimento das custas iniciais, bem como para emendar a inicial, a fim de instruir o processo com comprovante de residência válido e atualizado. Entretanto, o autor não recolheu as custas no prazo legal, cujo termo final ocorreu no dia 14/10/2024, limitando-se a interpor recurso de agravo de instrumento, o qual não ultrapassou a barreira do conhecimento (ID 216477033). Com efeito, o pagamento das custas iniciais consiste em pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. No caso, o autor não demonstrou que tem direito à concessão da gratuidade de justiça, tampouco recolheu as custas processuais. Além disso, não tendo sido cumprida a determinação de emenda, impõe-se o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único do CPC/2015. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e declaro encerrada a atual fase processual sem resolução de mérito, com fulcro no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, incisos I e IV, e art. 330, inciso IV, todos do CPC. Eventuais custas processuais finais ficarão a cargo da parte autora. Sem honorários advocatícios, ante a realidade dos autos. Transitada em julgado, intimando-se ao recolhimento das custas eventualmente em aberto, não havendo outros requerimentos, proceda-se ao imediato arquivamento dos autos, com baixa na Distribuição, observando-se as normas respectivas no PGC - Provimento Geral da Corregedoria. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se” (ID 68643081). Nas razões recursais, RAUL DA SILVA JUNIOR alega que “a decisão que indeferiu a justiça gratuita sequer levou em consideração a atual situação financeira. Conforme se observa a decisão indeferiu a justiça gratuita, sem levar em consideração o pedido de dilação para que autor pudesse acostar os documentos necessários à gratuidade. A pretensão do Autor tornou-se impossível visto as ilegais cobranças praticadas pelo Réu a título de juros, comissões, multas, taxas, dentre outras ilegalidades. Além disso, A SIMPLES AFIRMAÇÃO DE QUE A PARTE RECORRENTE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS É SUFICIENTE PARA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA, cabendo à parte contrária provar que a mesma é capaz de arcar com as custas processuais” (ID 68643081,p.10). Assevera: “Reter o direito à justiça de uma pessoa nestas condições é salvo melhor juízo inadmissível, pois estão cerceando o direito do autor que claramente necessita referida gratuidade, por não possui um bom poder econômico sendo hipossuficiente. A não concessão da gratuidade de justiça, compromete a garantia do autor sobre o mínimo existencial e assim prejudicando ainda mais sua saúde financeira” (ID 68643081,p.10). Pontua: “Por isso, vale ressaltar que segundo o DIEESE (Departamento intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), o salário mínimo ideal em julho de 2023 deveria ter sido de R$6.528,93. O valor calculado considera os custos para manter as necessidades básicas, como alimentação, moradia, educação, transporte e lazer. Os dados da Dieese foram coletados a partir da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos (PNCBA), que tem sido realizada mensalmente desde julho de 1994” (ID 68643081,p.11). Conclui: “Ante o exposto, resta claro o direito do Apelante ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita, devendo ser dado provimento ao presente recurso de apelação, a fim de reformar a r. sentença deferindo a gratuidade da justiça, nos termos do requerimento formulado pelo Apelante na petição inicial, ou nova abertura de prazo para acostar as documentações que entender necessária”(ID 68643081,p.11). Quanto à antecipação da tutela recursal, pontua: “( ) basta uma análise perfunctória da decisão recorrida que logo se verifica o evidente risco de lesão grave ou de difícil reparação a que submeteu o apelante, na medida em que ao indeferir o pedido de justiça gratuita foi determinado que o apelante efetuasse o recolhimento das custas devidas. Pois, tal fato, por si só, já demonstra a necessidade da concessão da antecipação da tutela ou, em última hipótese, da atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso”(ID 68643081,p.12-13). Afirma: “Assim, resta demonstrada a lesão grave e de difícil reparação que ocasionará a manutenção da decisão apelada. E por essa razão requer-se seja concedida a tutela antecipada, para deferir, desde logo, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da inicial, ou no caso não se entender assim, que seja suspensa a r. sentença, até que ocorra a decisão final da presente Apelação”(ID 68643081,p.11). Requer: Ex positis, requer: A) Que seja o presente recurso recebido em seus efeitos devolutivo e suspensivo; B)Seja concedida a gratuidade recursal, tendo em vista ser o objeto em questão; C) Seja o presente recurso provido para reformar a sentença e assim conceder o benefício de justiça gratuita ao apelante. D)A inversão do ônus de sucumbência, inclusive despesas e custas processuais; E) A condenação do recorrido em honorários advocatícios em 20% do valor da causa; F) A intimação do recorrido para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias”(ID 68643081,p.14). Preparo dispensado ante pedido de gratuidade judiciária. Nas contrarrazões, BANCO DO BRADESCO S/A requer o não conhecimento do recurso. No mérito, pugna pela manutenção da sentença (ID68643085). Intimado o apelante nos termos dos artigos 9° e 10 do Código de Processo Civil; despacho de ID68741203), não se manifestou (certidão – ID69206536). É o relatório. Passo a decidir. O art. 932, II do CPC dispõe que “Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. Em regra, obtém-se tutela definitiva com base em juízo de cognição exauriente, após o trânsito em julgado. No entanto, o ordenamento jurídico permite, em determinadas situações, concessão de “tutela jurisdicional diferenciada”, de natureza provisória, que proporciona à parte, antes do julgamento definitivo da lide, conviver com os efeitos da tutela definitiva, seja de natureza satisfativa ou assecuratória, desde que satisfeitos alguns pressupostos. No caso de tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar), exige-se a demonstração de dois requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo da demora, consubstanciado em perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O apelante aduz que “( ) a decisão que indeferiu a justiça gratuita sequer levou em consideração a atual situação financeira. Conforme se observa a decisão indeferiu a justiça gratuita, sem levar em consideração o pedido de dilação para que autor pudesse acostar os documentos necessários à gratuidade(...)”(ID 68643081,p.10). E requer, nesta sede, a antecipação da tutela recursal para que seja concedido os benefícios da gratuidade de justiça. Em análise perfunctória, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Na origem, RAUL DA SILVA JUNIOR, em 27/03/2024, ajuizou ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais em face de BANCO BRADESCO S/A, e requereu a concessão da gratuidade de justiça (ID 68641642). Determinada a emenda à inicial para a parte autora comprovar ser “residente ou domiciliada nesta Circunscrição Judiciária do Guará” (ID 68641648). Emenda à inicial recebida (ID 68643059) Pela decisão ID68643059, o juízo reconheceu a incompetência e determinou a remessa dos autos ao um dos Juízos de Direito das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF. Em 16/08/2024, intimado o autor para que “promova a regularização de sua representação processual, corrigindo-se as falhas assinaladas. Além disso, o demandante deverá comprovar que é residente ou domiciliado nesta Circunscrição Judiciária de Taguatinga, bem como deverá provar a alegada hipossuficiência financeira” (ID 68643061). Pela decisão de ID 68643066, indeferido o pedido de gratuidade de justiça ao fundamento de que: “Na espécie, autor não cumpriu o comando judicial, não apresentando os documentos solicitados, de forma a não ser possível aferir a alegada hipossuficiência, especialmente porque adquiriu veículo com valor superior a R$50.000,00, por meio de financiamento bancário. Dessumindo-se, daí, portanto, não ser o autor juridicamente pobre Neste contexto fático, é razoável concluir que o autor e seu núcleo familiar não se qualificam como necessitados economicamente, sendo plenamente capaz de arcar com o pagamento das despesas processuais, razão por que INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado na inicial. Confiro ao autor o prazo máximo de 15 (quinze) dias, para que promova o recolhimento das custas iniciais, bem como para que apresente comprovante de residência válido e atualizado em seu nome, contemplando endereço abarcado por esta Circunscrição Judiciária de Taguatinga, sob pena de indeferimento da inicial, independentemente de nova intimação” (ID 68643066). Em 31/10/2024, não foi conhecido o Agravo de Instrumento 0743846-20.2024.8.07.0000, minha relatoria (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT), interposto pelo autor em relação à decisão pela qual indeferida a gratuidade de justiça. Em 05/12/2024, certificado o decurso do prazo do autor para o recolhimento das custas processuais (ID211495900) Sobreveio sentença, pela qual indeferida a inicial e extinto o processo sem resolução de mérito (art. 321, parágrafo único c/c art. 485, incisos I e IV e art. 330, inciso IV, todos do CPC). E embora o autor/apelante alegue que “( ) basta uma análise perfunctória da decisão recorrida que logo se verifica o evidente risco de lesão grave ou de difícil reparação a que submeteu o apelante, na medida em que ao indeferir o pedido de justiça gratuita foi determinado que o apelante efetuasse o recolhimento das custas devidas” ID 68643081,p.12-13); Antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, o juiz deve solicitar à parte a comprovação da alegada hipossuficiência, conforme determinado na decisão de ID 68643061, que não foi cumprida pelo autor. Destarte, nesta sede de cognição sumária, não se evidencia, ao menos neste juízo precário e provisório, probabilidade de provimento do recurso, nem demonstração de urgência suficientes para o deferimento do pedido de tutela de urgência. Assim é que, em cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora